Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706458-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caputo, Bastos e Serra Advogados, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes (ID 114193978, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante argumenta pela aplicação dos artigos 139, IV e 782, § 3o do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que ausente a quitação total do débito, necessária e cabível a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela de urgência pleiteada. Preparo recolhido (ID 33153319). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. O art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. O referido dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais. No que concerne ao pedido de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, é importante que o credor demonstre que a dívida já não está inscrita, pois várias entidades de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam e registam em suas bases informações nos tribunais sobre execuções em curso. Em outras palavras, o deferimento do pleito pode significar bis in idem. Ademais, em que pese alguma divergência, prestigia-se entendimento desta Corte no sentido de que a determinação da inscrição pelo Poder Judiciário, em bancos de dados de proteção ao crédito, só deve ocorrer quando a parte não possui a possibilidade de realizar diretamente a providência, o que não é o caso. Ilustrativamente, registre-se: “o disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por fim, não há qualquer prejuízo à agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator